Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711407-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN CARNEIRO LIMA AGRAVADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LILIAN CARNEIRO LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília-DF, que, nos autos do processo: 0713109-70.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor do CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1, indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente na prorrogação do prazo do seu mandato de Diretora Presidente do clube. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que foi eleita para o cargo de Diretora Presidente do clube agravado em 2017, devendo exercer o mandato até o dia 30 de abril de 2020. Sustenta que, em decorrência da atual situação de calamidade pública vivida por toda sociedade em razão da pandemia derivada da disseminação da pandemia COVID-19, ajuizou a presente ação, na qual requereu, em caráter liminar, a prorrogação do prazo do seu mandato e dos demais membros do Conselho, pelo prazo mínimo de 90 dias, até que seja possível realizar novas eleições. Diz que, com o término do seu mandato e diante da impossibilidade de realização de nova eleição no momento, caso não seja prorrogado o prazo, o clube ficará sem representação legal por tempo indeterminado, gerando graves prejuízos à sua manutenção e administração. Colaciona jurisprudência em abono à tese da possibilidade de prorrogação do prazo do mandato em hipóteses como a dos autos. Requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida a prorrogação do prazo solicitada, sob pena de o clube ficar sem representação legal. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da tutela antecipada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nada obstante a argumentação da agravante, reputo por não preenchidos os requisitos autorizadores neste momento inicial. Conforme bem salientado pelo d. Juízo de origem, não há previsão, no estatuto do clube, acerca da prorrogação pretendida. Por outro lado, considerando o disposto no art. 76 do referido estatuto, em caso de ausência do Diretor Presidente por qualquer motivo relevante, assumirá o cargo o Presidente do Conselho Deliberativo, até a realização de novas eleições, de forma que o clube não se encontra sem representação legal, desde o término do seu mandato eletivo. Assim, por ora, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela agravante, não restando evidenciado, ademais, o perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a ensejar o deferimento da medida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator